Tribunal: CARF
Processo: 15771.721844/2014-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15771.721844/2014-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.527 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
CMA CGM DO BRASIL AGENCIA MARITIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 28/04/2014
CONCOMITÂNCIA. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO CIVIL.
INEXISTÊNCIA.
O STF em sede de repercussão no Recurso Extraordinário RE 573232/SC
firmou o entendimento de que a legitimação processual da Associação Civil
para propor ação coletiva somente é conferida por autorização expressa e
prévia ou concomitante à propositura da ação judicial, nos termos do artigo 5o,
XXI da Constituição.
Também em sede de repercussão geral, no RE 612043/PR, o STF proferiu
entendimento de que a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de
ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de
interesses dos associados, somente alcança os filiados que o fossem em
momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da
relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento, e desde que
residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador.
Aplica-se o artigo 62, 1o, II do ANEXO II do RICARF. Nulidade da decisão
proferida pela DRJ que não conheceu da impugnação por concomitância com
ação coletiva proposta no Poder Judiciário por Associação Civil, sem que
estejam presentes os requisitos acima.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para afastar a concomitância e determinar a análise pela DRJ das
questões postas na impugnação, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-
012.516, de 25 de novembro de 2021, prolatado no julgamento do processo 15771.720775/2013-
74, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Larissa Nunes Girard, Jorge Lima Abud, Vinícius Guimarães, Raphael
Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15771.721844/2014-48
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.527 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15771.721844/2014-48

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de auto de infração referente à multa pelo descumprimento da obrigação
de prestar informação referente ao transporte internacional de carga, na forma e no prazo
estabelecidos pela Receita Federal. O lançamento, que totalizou R$ 5.000,00 à época de sua
formalização, foi contestado pelo sujeito passivo, dando origem ao litígio a ser apreciado no
presente julgamento.
Da Autuação
Consta na descrição dos fatos do auto de infração que a multa aplicada foi
decorrente do atraso no fornecimento de dado(s) relativo(s) à(s) carga(s) ali indicada(s), cuja
responsabilidade pela prestação das informações legalmente exigidas era da empresa autuada.
Foi esclarecido pela fiscalização que as informações a serem prestadas no âmbito do transporte
internacional de mercadorias, bem como os respectivos prazos para esse fim, foram definidos na
Instrução Normativa (IN) RFB no 800/2007, editada com fundamento legal no artigo 37 do
Decreto-lei no 37/1966, com redação dada pela Lei no 10.833/2003.
A autoridade autuante destacou a importância da obrigação em foco para
aprimorar o controle das operações de comércio exterior, de forma a proporcionar maior
agilidade no despacho aduaneiro, e discorreu sobre a responsabilidade da empresa autuada pela
irregularidade apurada.
Com base nos exames realizados a fiscalização considerou caracterizada a
infração tipificada no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada pela Lei no
10.833/2003, e aplicou a multa ali fixada.
Da Impugnação
O sujeito passivo foi cientificado da exação, apresentou impugnação na qual aduz
os seguintes argumentos.
a) Ilegitimidade passiva. A impugnante não é parte legítima para figurar no
pólo passivo do lançamento, uma vez que atuou apenas como agência de
navegação marítima, que não se equipara a transportador ou agente de carga,
nem pode ser considerada como representante destes para fins de
responsabilização por eventuais erros por eles cometidos. Para reforçar sua
tese, a defesa cita doutrina e decisões dos tribunais superiores (STF, ex-TFR,
STJ), relativas às funções e à responsabilidade por indenização e tributária do
agente marítimo.
b) Denúncia espontânea. Conforme se depreende dos autos, a informação foi
prestada pela própria impugnante, antes do início de qualquer procedimento
fiscal. Assim não é cabível a multa exigida, pois se aplica ao caso o instituto da
denúncia espontânea, consoante dispõe o art. 102, § 2o, do Decreto-Lei no
37/1966, bem como o art. 138 do CTN, para fins de exclusão da penalidade.
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.527 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15771.721844/2014-48

c) Cerceamento do direito de defesa devido a falha na descrição dos fatos.
Não constam no corpo do Auto de Infração elementos importantes para a
perfeita compreensão da acusação, tais como a identificação do(s) navio(s)
envolvido(s) e a data em que as informações foram apresentadas e aquela em
que deveriam ter sido prestadas. Tal omissão caracteriza a inobservância de
requisito essencial na lavratura do referido ato e acarreta prejuízo ao pleno
exercício do direito de defesa pelo sujeito passivo.
d) Atipicidade da conduta apenada – retificação. O atraso apurado pela
fiscalização foi baseado na retificação de dado que tinha sido informado dentro
do prazo, conduta para qual não há previsão legal de pena, sendo que sua
equiparação à prestação intempestiva de informação extrapola o poder
regulamentar da Administração Púbica, pois configura violação aos princípios
da legalidade e da hierarquia das normas.
e) Ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A multa
aplicada pela fiscalização deve ser afastada em atendimento aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, que são de observância obrigatória no
âmbito do processo administrativo federal, consoante art. 2o da Lei no
9.784/1999, eis que a penalidade imposta é excessivamente gravosa em relação
ao possível dano causado pela suposta infração.
Ao final a impugnante requer a nulidade do Auto de Infração e,
sucessivamente, que o mesmo seja julgado improcedente.
A DRJ julgou o processo nos seguintes termos:
I) NÃO CONHECER DA IMPUGNAÇÃO no tocante às alegações de
ilegalidade da equiparação da conduta de retificar dado fornecido no prazo à
prestação intempestiva de informação; ofensa aos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade, por conta dessa equiparação; e aplicação da denúncia
espontânea para a obrigação em foco, por serem matérias submetidas ao crivo
do Judiciário, DECLARANDO DEFINITIVO o lançamento em relação a esses
aspectos, devido à renúncia a discuti-los na via administrativa;
II) CONHECER DA IMPUGNAÇÃO em relação aos argumentos diferentes do
aduzido judicialmente, para REJEITAR as arguições de ilegitimidade passiva e
cerceamento do direito de defesa; e
III) DECLARAR que o crédito constituído fica vinculado ao que for decidido na
correspondente ação judicial.
A ementa do acórdão foi ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/10/2012
PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. IDENTIDADE PARCIAL DE
OBJETOS. RENÚNCIA PARCIAL À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Em razão do princípio da unidade de jurisdição, a propositura de ação na
Justiça contra a Fazenda Pública implica renúncia à via administrativa,
instância na qual o lançamento relativo à matéria sub judice se torna definitivo,
sendo apreciado apenas eventual tema diferenciado, mas ficando o crédito
constituído vinculado ao resultado do processo judicial.
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DOS FATOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO
DIREITO DE DEFESA. VALIDADE DO LANÇAMENTO.
Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.527 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15771.721844/2014-48

É válido o lançamento cuja descrição dos fatos não contemple todas as
informações relacionadas com a infração apurada, mas apresente elementos
suficientes para o perfeito entendimento da acusação, de forma a possibilitar o
pleno exercício do direito de defesa pelo autuado.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/10/2012
AGÊNCIA
MARÍTIMA.
IRREGULARIDADE
NA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE.
A agência de navegação marítima representante no País de transportador
estrangeiro responde por eventual irregularidade na prestação de informações
que estava legalmente obrigada a fornecer à Aduana nacional.
Cientificada da decisão recorrida, a Recorrente interpôs recurso voluntário
pleiteiando a nulidade da decisão de primeira instância por inexistir a concomitância apontada na
decisão combatida, posto que (i) não é parte da ação judicial; (ii) é apenas filiada do Centro
Nacional de Navegação Transatlântica - CNNT (CENTRONAVE), contudo, não autorizou sua
representação processual; (iii) a penalidade discutida na autuação esta fora do escopo do ação
ordinária coletiva ajuizada pelo CENTRONAVE.
Além disso, alegou impossibilidade de aplicação de penalidade a agente marítimo;
cerceamento de defesa; violação aos princípios da legalidade e hierarquias da normas por
inobservância aos preceitos da Solução de Consulta COSIT no 02/2016; descabimento da multa
pelo instituto da denúncia espontânea; e ofensa os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
O processo foi convertido em diligência para que fosse realizado as seguintes
providências :
a) a Autoridade Fiscal Aduaneira oficie a CENTRONAVE para que a mesma
informe se a recorrente expressamente lhe autorizou a representa-la
judicialmente junto ao processos noticiado pela PGFN à COANA, e em caso
positivo, juntar ao processo documento que comprove a autorização;
b) a Recorrente junte ao processo as cópias do processo judicial noticiado pela
PGFN, notadamente peça inaugural da demanda, atos constitutivos da
CENTRONAVE, lista de seus associados, outros documentos que comprovem a
expressa autorização dos associados para a representação judicial, e
particularmente, se houver, cópia de correspondência desautorizando a
CENTRONAVE a representa-la.
A empresa CENTRONAVE cumprindo a determinação contido no ofício
expedido pela fiscalização, forneceu os documentos. Por sua vez, a Recorrente trouxe a inicial da
ação judicial e demais documentos para atender ao ofício da unidade de origem.
É o relatório.

Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.527 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15771.721844/2014-48

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade.
De proêmio, o cerne do litigio cinge-se à existência ou não de concomitância entre o
processo administrativo e o judicial em casos de ações coletivas propostas por
associações de classe, da qual o contribuinte faça parte.
Essa matéria se mostra, atualmente, pacificada no âmbito desta Corte, como
demonstram os recentes Acórdãos:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 28/12/2009, 12/11/2011
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
AÇÃO
COLETIVA.
CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A existência de Medida Judicial Coletiva interposta por associação de classe
não tem o condão de caracterizar renúncia à esfera administrativa por
concomitância. (3002-001.147)
***
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 21/03/2010 a 20/04/2010
CONCOMITÂNCIA.
AÇÃO
PROPOSTA
POR
ASSOCIAÇÃO
CIVIL.
INEXISTÊNCIA.
O STF em sede de repercussão no Recurso Extraordinário RE 573232/SC firmou
o entendimento de que a legitimação processual da Associação Civil para
propor ação coletiva somente é conferida por autorização expressa e prévia ou
concomitante à propositura da ação judicial, nos termos do artigo 5o, XXI da
Constituição.
Também em sede de repercussão geral, no RE 612043/PR, o STF proferiu
entendimento de que a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de
ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de
interesses dos associados, somente alcança os filiados que o fossem em momento
anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação
jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento, e desde que residentes
no âmbito da jurisdição do órgão julgador.
Aplica-se o artigo 62, 1o, II do ANEXO II do RICARF. Nulidade da decisão
proferida pela DRJ que não conheceu da impugnação por concomitância com
ação coletiva proposta no Poder Judiciário por Associação Civil, sem que
estejam presentes os requisitos acima. (acórdão 3301-007.665)
O acórdão 3301-007.665 anteriormente citado, analisou caso idêntico ao presente caso
nos seguintes termos, cujas razões adoto como causa de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e merece ser conhecido.
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.527 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15771.721844/2014-48

Preliminarmente, é preciso analisar o argumento de nulidade da r. decisão
guerreada por não ter conhecido diversos pontos da defesa, quais sejam: 1.
Denúncia espontânea; 2. Impossibilidade de aplicação da pena em caso de
retificação de informação prestada dentro do prazo previsto em lei; 3.
ilegalidade do artigo 45 da IN 800/2007; 4. ofensa aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade - art. 2o da lei n° 9.784/99.
O v. acórdão recorrido não conheceu destas matérias em razão de suposta
concomitância
com
ação
judicial,
Ação
Ordinária
no
0065914-
74.2013.4.01.3400, proposta pela CENTRONAVE perante a Justiça Federal em
Brasília, Associação Civil da qual a Recorrente faz parte, sob o argumento de
que a decisão desta ação judicial repercutiria na esfera de direitos da
Recorrente.
Ressalte-se que a informação sobre a existência de ação judicial não foi
apresentada pela Recorrente, mas sim pelo Memorando no
213/2014/DIAES/PRFN – 1a Região, de 23/5/2014, enviado pela Procuradoria
da Fazenda Nacional, que solicitou à Coordenação-Geral de Administração
Aduaneira (Coana) a adoção de providências no sentido de dar cumprimento à
decisão judicial proferida pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região,
referente à ação ordinária relacionada com a multa sob exame, promovida pelo
Centro Nacional de Navegação Transatlântica (CENTRONAVE), ao qual a
autuada é associada.
Sem fazer prova de que a Recorrente realmente é associada desta Associação
Civil e sem verificar na ação judicial se a Recorrente autorizou expressamente a
referida Associação a propor ação coletiva em seu nome, a d. DRJ não
conheceu dos argumentos da impugnação que coincidem com a discussão
travada em âmbito judicial, em razão da concomitância, não proferindo
julgamento sobre estes pontos da controvérsia.
A r. decisão de piso deve ser anulada para que a parte não conhecida seja
analisada e julgada em seu mérito pela instância administrativa.
Isso porque, embora não negue e nem comente sua situação de ser associada da
CENTRONAVE, a Recorrente afirma a inexistência de autorização expressa
conferindo legitimidade processual da Associação para defender seus interesses
em ações coletivas.
Para comprovar a ausência de autorização expressa, juntou aos autos a petição
inicial da referida ação ordinária, fls. 3.032-3.078, onde resta evidente o
argumento da CENTRONAVE de que não apresentava autorização dos
associados diante da desnecessidade desta providência, conforme entendimento
do Superior Tribunal de Justiça. Assim, destaco o seguinte trecho da referida
petição inicial:
1 Da Legitimidade Ativa - Substituição Processual.
O Autor é entidade associativa, regularmente constituído, com 106 (cento e seis)
anos de existência, que congregas as 24 (vinte e quatro) maiores empresas de
navegação de longo curso em operação no país. Devido a sua
representatividade, o CENTRONAVE tem atuado como interlocutor do segmento
de navegação junto às diferentes esferas do Poder Público, inclusive
promovendo as ações judiciais como substituto processual de seus associados,
na forma dos artigos 5°, XXI e 8°, inciso III, da Carta Magna.
A Corte Especial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Agravo Regimental em Embargos de Divergência no Recurso Especial n°
497.600/RS, definiu que as entidades associativas têm legitimidade para propor
ação ordinária em favor de seus filiados, sem a necessidade de expressa
autorização de cada um deles. No referido precedente, assentou aquele Tribunal
que o artigo 3° da Lei n° 8.073/90, em consonância às normas constitucionais
acima indicadas, autoriza as entidades associativas a representarem seus
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-012.527 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15771.721844/2014-48

filiados em juízo, quer nas ações ordinárias, quer em mandados de segurança
coletivos, independente de autorização expressa ou relação nominal dos
substituídos.
Assim, na qualidade de substituta processual dos transportadores marítimos e
de suas agências marítimas, para afastar as ilegalidades que serão abaixo
apontadas, resta incontroversa a legitimidade do Centronave para promover a
presente ação”. - grifos da transcrição. (grifei)
Por outro lado, a necessidade de autorização expressa dos associados é
requisito Constitucional, conforme inciso XXI do artigo 5o, verbis:
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes: (...)XXI - as entidades associativas, quando
expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados
judicial ou extrajudicialmente; (grifei)
No ano de 2014, em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal
proferiu decisão no sentido de que a coisa julgada das ações coletivas propostas
por associações civis só teriam efeito para os associados que assim conferido a
autorização expressa para a Associação litigar em seu nome para defender seus
interesses, autorização esta que deveria ser apresentada com a petição inicial
para comprovar a legitimidade processual.
Com esta decisão o STF firmou o posicionamento de que a autorização
estatutária genérica conferida para a Associação não é suficiente para legitimar
a sua atuação em juízo na defesa de direitos de seus filiados, sendo
indispensável que a declaração expressa exigida no inciso XXI do art. 5o da
Constituição. Esta autorização deve ser manifestada por ato individual do
associado ou por assembleia geral da entidade e somente os associados que
apresentaram, na data da propositura da ação de conhecimento, autorizações
individuais expressas à associação, podem executar título judicial proferido em
ação coletiva.
Neste sentido, o Colegiado reputou não ser possível, na fase de execução do
título judicial, alterá-lo para que fossem incluídas pessoas não apontadas como
beneficiárias na inicial da ação de conhecimento e que não autorizaram a
atuação da associação, como exigido no preceito constitucional, autorização
que não pode ser suprida por simples previsão estatutária de autorização geral
para a associação.
RE 573232/SC. Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI. Relator(a) p/
Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO. DJe 18/09/2014
Ementa REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – ARTIGO 5o, INCISO XXI, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5o, inciso XXI,
da Carta da República encerra representação específica, não alcançando
previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses
dos associados. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ASSOCIAÇÃO –
BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação
proposta por associação, é definida pela representação no processo de
conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes
juntada à inicial.
Tema 82 - Possibilidade de execução de título judicial, decorrente de ação
ordinária coletiva ajuizada por entidade associativa, por aqueles que não
conferiram autorização individual à associação, não obstante haja previsão
genérica de representação dos associados em cláusula do estatuto.
Tese I – A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a
atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-012.527 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15771.721844/2014-48

indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos
termos do artigo 5o, inciso XXI, da Constituição Federal; (grifei)
II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por
associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento,
limitada a execução aos associados apontados na inicial.
Anos mais tarde, também em sede de repercussão geral, o STF analisou a
constitucionalidade do artigo 2o-A da Lei 9.494/1997 para tratar da eficácia
subjetiva da coisa julgada em ações coletivas propostas por Associações Civis e
consolidou o entendimento de que a coisa julgada só tem efeito no âmbito da
jurisdição do órgão judicial que proferiu a decisão. Este entendimento foi
proferido no RE 612043/PR, conforme ementa abaixo:
RE 612043/PR. Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO. DJe 06/10/2017
Ementa EXECUÇÃO – AÇÃO COLETIVA – RITO ORDINÁRIO –
ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. Beneficiários do título executivo, no caso de
ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área
compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento,
a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial.
Tema 499 - Limites subjetivos da coisa julgada referente à ação coletiva
proposta por entidade associativa de caráter civil.
Tese A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de
rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos
associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do
órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da
propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do
processo de conhecimento. (grifei)
Note que a tese fixada, além da necessidade de autorização expressa e prévia à
propositura da ação, também considerou que a coisa julgada terá eficácia
apenas para os associados que sejam residentes no âmbito da jurisdição do
órgão julgador. No caso concreto, a ação coletiva tramita na Seção Judiciária
do Distrito Federal da Justiça Federal – TRF da 1a Região, enquanto a
Recorrente está estabelecida no município de Santos, no Estado de São Paulo,
submetida à jurisdição do TRF da 3a Região.
Como dito, restou assentado que a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a
partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na
defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no
âmbito da jurisdição do órgão julgador e desde que houvessem autorizado para
tanto, em momento anterior ou até a data da propositura da demanda,
declarando a constitucionalidade do art. 2o-A da Lei 9.494/1997.
Assim dispõe o referido dispositivo da Lei 9.494/1997:
Art.2o-A.A sentença civil prolatada em ação de caráter coletivo proposta por
entidade associativa, na defesa dos interesses e direitos dos seus associados,
abrangerá apenas os substituídos que tenham, na data da propositura da ação,
domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator.(Incluído pela
Medida provisória no 2.180-35, de 2001)
Parágrafo único. Nas ações coletivas propostas contra a União, os Estados, o
Distrito Federal, os Municípios e suas autarquias e fundações, a petição inicial
deverá obrigatoriamente estar instruída com a ata da assembléia da entidade
associativa que a autorizou, acompanhada da relação nominal dos seus
associados e indicação dos respectivos endereços. (grifei)
Com isso, não há evidências nos autos de que a Recorrente autorizou a
Associação a litigar em seu nome. Ainda, a eficácia da coisa julgada não
beneficiaria a Recorrente, em razão de estar estabelecida em local não
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-012.527 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15771.721844/2014-48

abrangido pela jurisdição do órgão judicial que irá proferir a decisão na ação
coletiva.
Desta feita, apesar de não ter diligenciado para verificar a presença destes
requisitos, a d. DRJ deveria ter conhecido dos argumentos e teses de defesa da
Recorrente, diante da inexistência de concomitância.
Isto posto, conheço do recurso voluntário para dar parcial provimento para
anular a decisão recorrida, determinando a realização de um novo julgamento
enfrentando o mérito.
Corroborando a assertiva de inexistência de autorização concedida à CENTRONAVE
para representá-la na ação judicial, a Recorrente trouxe os documentos carreados às
fls.237-326 e 336-419, onde resta evidente a inexistência de autorização expressa
conferindo legitimidade processual da Associação para defender seus interesses em
ações coletivas.
Além disso, constatasse que a matéria recursal suscitada pela Recorrente já foi alvo de
análise por esta Turma, nos autos do PA 12689.721498/2013-69 (acórdão 3302-
006.925), onde restou decidido, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso
voluntário para afastar a concomitância e devolver os autos para DRJ analisar a questão
da denúncia espontânea, vencido o relator que, mesmo afastando a concomitância
apreciou a matéria em razão do princípio da celeridade processual, considerando que a
questão esta sumulada neste Conselho e seus efeitos são vinculantes.
Naquela oportunidade, a turma votou no sentido de afastar a concomitância e devolver
os autos para DRJ analisar às alegações de ilegalidade da equiparação da conduta de
retificar dado fornecido no prazo à prestação intempestiva de informação; ofensa aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, por conta dessa equiparação; e
aplicação da denúncia espontânea para a obrigação em foco, por não serem matérias
submetidas ao crivo do Judiciário, a saber:
Sem embargo das razões ofertadas pela recorrente e das brilhantes considerações
tecidas pelo i. conselheiro Relator, o Colegiado, pelo voto de sua maioria,
resolveu dar provimento parcial ao recurso voluntário para afastar a
concomitância e devolver os autos para primeira instância analisar a questão da
denúncia espontânea.
Nota-se que o Colegiado acompanhou o relator no que tange à inexistência de
concomitância, todavia, a divergência com o ilustre relator instaurou-se quando
da aplicação da Súmula CARF no 126, que trata denúncia espontânea, pois que
tal matéria não foi apreciada pela instância a quo (em virtude da decretação da
concomitância), e julgá-la naquela oportunidade, como pretendia o relator
(inclusive com arrimo em fortes razões, tais como ser vinculante a aludida
Súmula), consubstanciaria supressão de instância.
Posto isso, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para afastar a
concomitância e devolver os autos para primeira instância analisar a questão da
denúncia espontânea.
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para afastar a
concomitância e devolver os autos para primeira instância analisar a matérias não
conhecidas pela DRJ.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-012.527 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15771.721844/2014-48

consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso para afastar a concomitância e determinar a análise pela DRJ das questões postas na
impugnação.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital